Tribunal: TJBA
Processo: 8000396-68.2017.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000396-68.2017.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASA NOVA

Advogado(s)
:

APELADO: RITA DE CASSIA DA COSTA CRUZ RIBEIRO

Advogado(s)
:
LEANDRO ELIAS DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DISPENSA DURANTE LICENÇA MATERNIDADE. DIREITO AO FGTS E INDENIZAÇÃO PELA ESTABILIDADE. AFASTAMENTO DO 13º SALÁRIO E FÉRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Casa Nova contra sentença que, em ação de cobrança, declarou nulo o vínculo com servidora contratada sem concurso público e o condenou ao pagamento de saldo de salário, 13º salário, férias acrescidas de um terço, FGTS e indenização por estabilidade gestacional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir os efeitos jurídicos de contrato administrativo nulo (violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal), especificamente: (i) se a servidora, dispensada durante a licença maternidade, faz jus à indenização pela estabilidade provisória e aos depósitos do FGTS; e (ii) se são devidos o 13º salário, férias acrescidas de um terço e saldo de salário.

III. Razões de decidir

3. A contratação de servidor público sem prévio concurso é nula. O município apelante não comprovou a regularidade ou excepcionalidade da contratação temporária, deixando de apresentar o contrato ou justificar a necessidade (STF, Tema n.º 612).

4. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema n.º 916), a nulidade do contrato por ausência de concurso público gera direito apenas à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS (Lei nº 8.036/1990, art. 19-A).

5. A servidora gestante, independentemente do regime jurídico ou da nulidade do contrato, tem direito à estabilidade provisória (ADCT, art. 10, II, 'b'). A dispensa durante a licença maternidade é indevida, sendo correta a conversão da estabilidade em indenização substitutiva (STF, Tema n.º 542).

6. Sendo o contrato nulo, e não apenas desvirtuado por prorrogações (Tema n.º 551), são indevidos o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, verbas não abrangidas pelos Temas n.º 308 e n.º 916 do Supremo Tribunal Federal.

7. O saldo de salário referente a setembro de 2016 deve ser excluído da condenação, pois os documentos dos autos comprovam seu pagamento integral, sob pena de enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A contratação de servidora sem prévio concurso público é nula (CF/1988, art. 37, II), gerando direito apenas ao salário pelos dias trabalhados e aos depósitos do FGTS (STF, Tema n.º 916). 2. A servidora gestante, ainda que sob contrato nulo, possui direito à estabilidade provisória (ADCT, art. 10, II, 'b'), sendo devida indenização substitutiva em caso de dispensa durante o período (STF, Tema n.º 542). 3. O reconhecimento da nulidade do vínculo, por ausência de concurso, afasta o direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX. ADCT, art. 10, II, 'b'. Lei nº 8.036/1990, art. 19-A. CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658026 (Tema 612), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 31.10.2014. STF, RE 765320 (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15.09.2016. STF, RE 842.844 (Tema 542), Rel. Min. Luiz Fux, j. 21.08.2019. STF, RE 1.066.677 (Tema 551), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 03.10.2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível
n.
8000396-68.2017.8.05.0052
, em que figura como recorrente
MUNICÍPIO DE CASA NOVA
, e como recorrido
RITA DE CASSIA DA COSTA CRUZ RIBEIRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.